Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PARTILHA. DÍVIDAS. NÃO INCLUSÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta, em ação de divórcio, contra sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial para partilhar o patrimônio – bens e dívidas – do ex-casal e o pleito da reconvenção, fixando os alimentos em favor da requerida reconvinte em 14% da remuneração líquida do autor, pelo prazo de 2 (dois) anos.

2. O julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as alegações das partes. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada.

3. As dívidas já quitadas na constância do casamento, não revertidas em benefício do casal ou adquiridas após a data da separação de fato, ficam excluídas da partilha.

4. No caso dos autos, ficou provada a dependência econômica da ré em relação ao seu ex-cônjuge, não tendo condições de prover seu sustento com recursos próprios, visto que se encontra incapacitada para o exercício de atividades laborativas, por problemas de ordem psiquiátrica.

5. O recorrente percebe remuneração em patamar que lhe assegura condições de arcar com o pagamento de alimentos em favor de sua ex-esposa, sem o comprometimento de sua própria subsistência,

6. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido.